Tribunal: STF
Processo: RE 882461
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) e a Associação Brasileira dos Supermercados (ABRAS) pedem, por meio das petições nºs 49.838/2019, 49.926/2019 e 55.868/2020, respectivamente, o ingresso no feito na qualidade de amici curiae.



    Decido.



    Embora o novo Código de Processo Civil tenha trazido a previsão, em seu art. 138, caput, da possibilidade de atuação da pessoa natural ou jurídica como amicus curiae, referida intervenção no processo não prescinde da satisfação dos requisitos da relevância da matéria, da especifidade do tema objeto da demanda, da repercussão social da controvérsia e, por fim, da representatividade adequada. 



    A respeito, não se pode perder de vista que:



    “(...) 



    (...) a intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional.



    ............................................................................................



    Não se pode perder de perspectiva que a regra inscrita no art. 7º, § 2º da Lei nº 9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do ‘amicus curiae’ – tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Corte (...). (ADI nº 2.321/DF-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 10/6/05, grifos originais).



    Conforme já tive oportunidade de destacar, em julgamento levado a cabo no Plenário desta Suprema Corte (nos autos do RE nº 808.202/RS-AgR, j. 9/6/2017), 



    “(...) há que se dizer que, conquanto o tema suscite numerosas controvérsias - muito pela falta de amadurecimento e por sua relativamente recente introdução no direito brasileiro – , é pacífico que a admissão do amicus curiae possui caráter excepcional, pressupondo a demonstração da adequada pertinência temática e a imprescindível apresentação de informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação. 



    Em substancioso voto no qual discorre longamente sobre questão semelhante àquela que ora se aborda, teceu o Ministro Teori Zavascki significativas considerações sobre o assunto, as quais, por sua completude, acuidade e pertinência para o caso, passo a reproduzir: 



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processe se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    5. É por isso que se tem entendido, no Supremo Tribunal Federal, que o pedido de intervenção de amicus curiae nos processos de controle concentrado, bem assim nos casos com repercussão geral reconhecida, deve ficar sob o crivo do Relator da causa que a aceitará ou não à luz de certos moderadores normativos, dois deles legalmente previstos (Lei 9.868/99) – (a) a relevância da matéria; (b) a representatividade do postulante, e outros dois jurisprudencialmente definidos; (c) a oportunidade (ADI 4071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 16/10/09). e (d) a utilidade das informações prestadas (ADI 2321 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 10/6/05). Estes são os critérios de que hoje o Tribunal dispõe para distinguir, com um mínimo de objetividade, se a colaboração oferecida constitui um trunfo de consequências positivas para a qualidade do julgamento, ou uma medida supérflua, de reflexos inconvenientes para que a instrução da causa siga uma dinâmica regular e de razoável duração. Em outras palavras, esses padrões possibilitam que o Relator tenha condições de avaliar se determinada intervenção produz mais vantagens em termos de legitimidade do que desvantagens em termos de celeridade. É por isso que tanto a Lei 9.868/99, pelo seu art. 7º, § 2º, quanto o RISTF, pelo seu art. 323, § 3º, dispõem ser irrecorrível a decisão que delibera sobre a admissão formal de ingresso de amicus curiae. Portanto, embora possua uma dimensão geralmente benfazeja para a função política do processo - cuja maior receptividade dilata a sua capacidade de integrar diferentes narrativas de vida aos fundamentos da decisão a ser tomada – a participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal ainda possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza de diligência predominantemente instrutória, cuja apreciação está primariamente submetida ao Relator – ou, se este julgar necessário, ao escrutínio coletivo do Tribunal – não constituindo direito subjetivo dos requerentes ” (RE n.º 808.202/RS-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 29/6/17). 



    Forte em tais posicionamentos, os quais reputo deverem ser sempre observados quando da análise de pedidos de ingresso de amici curiae, tenho que não estão a merecer acolhimento os pedidos deduzidos pelo CIESP e pela ABRAS. Quanto ao CIESP, verifico que tem ele limitada abrangência. Quanto à ABRAS, constata-se que os argumentos por ela levantados coincidem com alegações formuladas por amicus curiae já admitido nos autos. A par dessas considerações, anote-se que já foram admitidos nestes autos: o Município de São Paulo; a Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM); a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG); a União; e a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF); os Estados da Federação por meio do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (COMPEG); e a Associação Brasileira de Advocacia Tributária (ABAT).



    De outro giro, julgo que estão preenchidos os requisitos para o ingresso da FIESP como amicus curiae.



    Ante o exposto, defiro o ingresso no feito da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Indefiro os pedidos de ingresso formulados pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) e pela Associação Brasileira dos Supermercados (ABRAS). Inobstante isso, recebo suas petições como memoriais.



    Reautue-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente